Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO INSTAURADO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de 1 (um) salário mínimo, por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração emitido em desfavor do autor. Narrou que, em 30/06/2023, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Discorreu que, durante a abordagem, o autor buscou esclarecimentos, contudo os agentes se limitaram a lhe informar que seria autuado por recusa em se submeter ao teste de bafômetro. Destacou que não recebeu a notificação de penalidade no prazo de 180 dias a contar da data da infração, estando o auto de infração eivado de nulidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65755882). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65755887).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente argumentou que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia acerca da infração que lhe fora imputada. Sustentou que houve supressão de seu direito de defesa e que não houve comprovação da notificação, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), acarretando irregularidades na aplicação da penalidade. Destacou que não consta dos autos qualquer elemento que demonstre que o recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito. Informou que era dever do órgão de trânsito comprovar a regular notificação do autor. Discorreu que o aparelho utilizado na fiscalização pode detectar vários odores com teor alcoólico no ambiente. Salientou que não há nenhuma informação sobre o aparelho utilizado, suas especificações ou sua aprovação pelo INMETRO. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. No caso concreto, a parte autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03621121 (ID 65755870, p. 3). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 65755870, p. 3) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, sendo suprida a necessidade de notificação postal a respeito do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pela recorrente demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Em que pese não constar dos autos auto de infração assinado pelo recorrente, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião da inicial, quando afirma ter sido abordado em fiscalização de trânsito.
8. De acordo com o documento de ID 65755870, p. 5, houve adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, no dia 01/07/2023. No entanto, no mesmo documento, na página 9, consta a informação de que ainda não houve a instauração do processo para possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrente, no prazo legal, ocorrendo a decadência, exclusivamente, acerca dessa penalidade. Eventual decadência acerca da penalidade do direito de dirigir, por si só, não atinge a penalidade financeira prevista no dispositivo violado. Assim, dos documentos juntados aos autos, ausentes elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
9. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). Ademais, em que pese a reiteração da afirmação inverídica de que tais dados não constam do auto de infração, o documento de ID deixa claro o cumprimento do previsto e menciona a utilização do aparelho ALCOLIZER (marca) LE5 (modelo) 22001991 (número de série), cujos dados podem ser devidamente consultados no sítio eletrônico do Inmetro.
10. Assim, a reiteração da tentativa de deturpar a verdade dos fatos, corrobora a necessidade de manutenção da multa por litigância de má-fé. Por outro lado, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". A presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no § 2o do mencionado artigo, fazendo-se necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.